Tribunal: TJDFT
Processo: 0734797-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS. ARTIGOS 139, V E 497 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIDÊNCIAS QUE RESGUARDAM A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DAS MEDIDAS. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza o emprego de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Ainda, o artigo 497 do mesmo diploma legal, permite que o juiz determine providências para resguardar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente.
2. Constatada a permanência da situação de inadimplência, é cabível o deferimento de medidas como a restrição de circulação e de transferência dos veículos, bem como a busca e apreensão dos automóveis, porquanto configuram providências aptas a assegurar o alcance da tutela jurisdicional específica pretendida pelo credor para a satisfação de seu crédito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.